Tribunal: TJMT
Processo: 1027785-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027785-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 023.393.421-98 (RECORRENTE), MARCIA ADRIANE PELEGRINE MAX - CPF: 785.883.081-34 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. CONTA HACKEADA. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a empresa administradora de rede social ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão da invasão da conta da autora na plataforma Instagram por terceiros, que a utilizaram para aplicar golpes contra seus seguidores durante 11 dias, período em que a usuária não conseguiu recuperar o acesso apesar de diversas tentativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela plataforma de rede social que justifique sua responsabilização pela invasão da conta da usuária; e (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A invasão de conta em plataforma digital constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo provedor de aplicações, que deve investir constantemente em mecanismos de segurança robustos para evitar fraudes, caracterizando falha na prestação do serviço quando não consegue impedir o acesso indevido por terceiros.

4. A utilização indevida do perfil da usuária para aplicação de golpes macula sua imagem perante seus seguidores, comprometendo sua credibilidade e reputação social, situação que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

5. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A falha na segurança de plataforma de rede social que permite a invasão de conta por terceiros e sua utilização para aplicação de golpes configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do provedor. 2. A utilização indevida de perfil em rede social para aplicação de golpes caracteriza dano moral in re ipsa, por afetar a imagem e reputação do titular da conta perante seus seguidores."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJMT, N.U 1002377-54.2023.8.11.0028, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027785-60.2025.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido
:
AMANDA SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AMANDA SANTOS DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Noticiou
que: a)
em
26/03/2025
seu

perfil

na

plataforma
Instagram
foi

invadido

por

terceiros

em

razão
de
falha

na

segurança
,
sendo
que
os

invasores

passaram
a
utilizar

in
devidamente

sua

conta
para
aplicar

fraudes
contra
seus

seguidores
e,
somente

após

diversas

tentativas
,
em
05/04/2025,
conseguiu

recuperar
o
acesso
à
conta
.
Requereu

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
houve

falha

na

segurança
dos
serviços

prestados
pela
empresa

reclamada
ao permitir
que
terceiros

invadissem
a
conta
da
parte

reclamante
e
praticassem
golpes
utilizando
o
seu

nome
e
imagem
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar

a

empresa

recorrente

ao

pagamento
de R$ 2.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

possui

responsabilidade

pelo

comprometimento
da
conta
da
recorrida
, pois o
provedor

oferece

serviço

seguro
com a
segurança
q
ue dele
razoavelmente
se
espera
; b)
os

fatos

têm

origem

em

ato
mal-
intencionado
de
terceiro
,
configurando

excludente
de
responsabilidade
; c) o
provedor

disponibiliza
ferramentas de
segurança
e
recuperação
de
conta
,
inexistindo

ato

ilícito

ou

responsabilida
de
do Facebook
Brasil
; e d)
não

houve

dano
moral
sofrido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar

integralmente
a
sentença
e
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise

das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do C
DC.

Nesse
sentido
:

"(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de call center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequenteme
nte
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancel
amento
pela
parte

reclamante
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituiç ão Financeira quando da contestação de contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)"

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

teve

sua

conta

na

plataforma
Instagram
invadida

por

terceiros

em
26/03/2025,
os
quais
alteraram

os
dados de
acesso
e
utilizaram
o
perfil
para
aplicar
golpes contra
seus

seguidores
,
conforme

documentado

nos
autos (ID 30249
1881/PJe2; ID 302491885/PJe2; ID 302491889/PJe2; e ID 302491890/PJe2).

Embora
o
reclamado

tenha

alegado

em

sua

defesa
que
disponibiliza

diversos

recursos
de
segurança

aos

usuários
,
como

autenticação

em

dois

fatores
,
dicas
de
segurança
e ferramentas para
re
cuperação
de
contas

invadidas
, é
inegável
que
houve

falha

na

prestação
do
serviço
,
uma

vez
que a
plataforma

não

conseguiu

impedir
a
invasão
da
conta
da
reclamante

por

terceiros
mal-
intencionados
,
nem

proporcionar

uma

solução

imediata
para o
problema
.

A

inv
asão
de
contas

em

plataformas

digitais

constitui

risco

inerente
à
atividade

desenvolvida

pelo

provedor
de
aplicações
, que
deve

investir

constantemente

em

mecanismos
de
segurança

robustos
para
evitar

fraudes
e
invasões
.
A

ocorrência
de tais
eventos

demonstr
a
a
falha

na

prestação
do
serviço
.

Destaca
-se que
não

há

quaisquer

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
pela
parte

recorrente
.Vale
frisar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Portanto
, tendo
sido

comprovada

a

invasão
da
conta

na
rede social da
parte

reclamante

por

terceiros
para
aplicar
golpes,
r
esta

evidenciada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionad
a

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

A
propósito
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
par
a o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
d
e
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restri
nge
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

nec
essidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in re
ipsa
).
Precedente
. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019, DJe 22/08/2019)

No
presente

caso
,
a parte reclamante teve sua conta na rede social Instagram invadida por terceiros (hackers), que a utilizaram para aplicar golpes financeiros contra seus seguidores, conforme demonstram os documentos juntados aos autos (ID
302491888/PJe2 ao ID 302491890/PJe2
).

A invasão ocorreu em 26/03/2025 e perdurou por 11 (onze) dias, período em que a parte reclamante ficou impossibilitada de acessar sua própria conta, apesar das diversas tentativas realizadas junto à plataforma da reclamada. Durante esse período, os invasores utilizaram o perfil da autora para divulgar falsas ofertas de móveis e eletrodomésticos, solicitando transferências via PIX para CPFs de terceiros, conforme demonstrado no Boletim de Ocorrência (ID 302491885
/PJe2
)
e prints de conversa juntados no ID 302491889/PJe2
.

A situação vivenciada pela parte reclamante ultrapassa o mero
dissabor
, configurando dano moral indenizável. A utilização indevida de seu perfil para aplicação de golpes claramente macula sua imagem perante seus seguidores, comprometendo sua credibilidade e reputação social. Ademais, a angústia e o
sofrimento, decorrentes
da impossibilidade de recuperar o acesso à sua conta, apesar das diversas tentativas, caracterizam lesão à sua honra subjetiva.

A jurisprudência reconhece que a invasão de conta em rede social, com uso indevido para aplicação de golpes, gera dano moral
.

Confira-se
:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM HACKEADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. (...) A falha na segurança do sistema que permite a invasão da conta caracteriza defeito na prestação do serviço independentemente da presença de culpa. A demora na recuperação da conta além da utilização do perfil da autora para aplicar golpes agrava o sofrimento da vítima e supera o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. (...)
Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviço de rede social que permite a invasão de conta por terceiros (hacker) e a utilização do perfil para aplicação de golpes configura dano moral indenizável, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora do serviço, nos termos do art. 14 do CDC." (...)
(TJMT//
N.U 1002377-54.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, publicado no DJE 28/03/2025
)"

Portanto,
está
configurado o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O

quantum
indenizatório
não foi objeto do recurso interposto, onde se postulou tão somente o afastamento integral da condenação.

De qualquer modo,
o valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00)
foi extremamente módico e não merece reparo
, conforme precedente em caso
similar
(
N.U 1036817-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, publicado no DJE 23/09/2025
)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurs
o, mas
nego
-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), eis que o arbitramento em percentual sobre o valor da condenação resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025